Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705290-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO REQUERIDO: BRUNA CAMILLA CRUZ DECISÃO 1. Petição cível apresentada por Josimar dos Passos Nascimento por meio da qual pugna pelo recolhimento do mandado de despejo diante do acordo realizado entre as partes na origem (ID no 43632743). 2. Esclarece que as partes celebraram acordo ainda não homologado judicialmente no qual, dentre outras cláusulas, está previso que o imóvel será desocupado até 3/3/2023. 3. Cumpre decidir. 4. A petição foi distribuída em 15/2/2023 às 22:28 horas (ID no 43632743). 5. Nos autos de origem foi proferida decisão na data de hoje (16/2/2023) às 6:41 horas, deferindo o pedido. A eventual ordem de despejo somente será cumprida após às 8h do dia 3/3/2023 (autos de no 0739864-63.2022.8.07.0001, ID no 149843723). 6. Como consequência, não subsiste interesse processual ao autor, diante da perda superveniente do objeto. DISPOSITIVO 7. Indefiro a petição cível em razão da falta de interesse processual decorrente da perda do seu objeto (CPC, art. 330, inciso III; art. 485, I e IV e art. 1.012). 8. Traslade-se cópia para os autos de no 0739864-63.2022.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO